Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704387-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME AGRAVADO: ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO, JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME contra decisão proferida nos autos do Processo no 0738608-56.2020.8.07.0001, em que litiga com ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO e JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO, que recebeu os embargos à execução sem atribuir efeito suspensivo. Em suas razões recursais os agravantes aduzem, em apertada síntese, a inexigibilidade do título executivo; a nulidade da venda do veículo; a falsificação do contrato de locação; a inexistência de grupo econômico; a usucapião do veículo e o excesso de execução. Requerem, ao final, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Caso assim não entenda, que, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a” e inciso VIII, do CPC, defira liminarmente efeito suspensivo aos embargos, de modo a obstar o curso do procedimento satisfativo, ao menos até que sobrevenha a resolução da questão prejudicial relativa à arguição de falsidade documental do título executivo (contrato e aditivo) que restou requerida incidentalmente no bojo dos embargos na origem; tendo em vista que nele estão sendo praticados atos executórios indevidos sobre seu patrimônio no feito executivo. Caso assim também não entenda, que obste o andamento do feito executivo até que o vício procedimental de inclusão da empresa RS SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI seja devidamente saneado, uma vez que tal providência afigura-se como prejudicial ao regular andamento da execução, ou, que seja deferido, liminarmente, efeito suspensivo aos embargos, até que o mérito do presente agravo de instrumento seja apreciado pelo colegiado. Preparo comprovado. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Os embargos à execução não possuem, em regra, efeito suspensivo. Contudo, na forma do que dispõe o artigo 919, do Código de Processo Civil, é possível, excepcionalmente, a atribuição do referido efeito aos embargos à execução, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Os requisitos são, portanto, cumulativos. Como leciona Araken de Assis: Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução. Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução (Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) Destarte, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é imprescindível a garantia do Juízo. Nesse sentido, confira-se o recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020) No caso vertente, para além da discussão sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem que seja realizada a garantia do Juízo, em que pese a relevância das alegações recursais, a probabilidade do direito alegado não restou demonstrada de plano, tendo sido inclusive pleiteado nos autos de origem a instauração de incidente de falsidade com a finalidade de se demonstrar as alegações. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e da garantia da execução, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, no prazo legal, respondam ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator